Tribunal: TJPA
Processo: 0026979-03.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026979-03.2017.8.14.0401

APELANTE: ANDRE LUIZ HENRIQUE TAVARES DE MELO RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº 0026979-03.2017.8.14.0401.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.

APELANTE: ANDRÉ LUIZ HENRIQUE TAVARES DE MELO RODRIGUES

DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG.

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

REVISORA: Desembargadora
VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
- JUIZ CONVOCADO.

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL.
ART. 171, § 4º, DO CPB.
APELANTE CONDENADO À PENA DE 01 (UM) ANO E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A
prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena aplicada em concreto após o advento da sentença penal condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, na forma do artigo 110 do Código Penal. Impõe-se o
reconhecimento da
extinção da punibilidade
ante a fluência do prazo prescricional,
nos termos do art. 107, IV c/c art. 109, V c/c art. 110, parágrafo primeiro, todos do Código Penal.

2. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
25 dias do mês de março
de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação
, interposto por
André Luiz Henrique Tavares de Melo Rodrigues
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3 ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público que o condenou a pena de
01 (um) ano 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto,
e

20 (vinte) dias-multa
, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato
, pela prática do crime previsto no art
igo
171 §4º, do Código Penal
(ID
17519805)
.

Em suas razões, a defesa requer a extinção da punibilidade do recorrente pela prescrição da pretensão punitiva, conforme razões consignadas no
ID 17519824.

O dominus litis
, em contrarrazões, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, devendo ser declarada extinta a punibilidade do recorrente (ID 17519827)
.

Na condição de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça se manifesta pela
extinção da punibilidade do réu em razão da prescrição em sua modalidade retroativa
(ID 17735300).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

01. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02. DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal.

Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em lei.

Na hipótese dos autos, o recorrente foi condenado à pena de
01 (um) ano 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial aberto, cuja prescrição ocorre em 04 (quatro) anos, conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB.

Tendo em vista que o Ministério Público não ofertou recurso contra a sentença, conforme certidão de trânsito em julgado constante no ID 17519821, a reprimenda não poderá ser aumentada, em não havendo novo parâmetro para aferição do prazo prescricional, enquadrando-se, desse modo, na hipótese do parágrafo 1º do artigo 110 do Código Penal, que determina ser

a prescrição regulada pela pena aplicada, conforme se encontra sedimentado na Súmula nº 146 do Supremo Tribunal Federal, que assim prescreve:

“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

Nesse sentido, cita-se, v.g., precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO TENTADO. PENA FIXADA EM 2 (DOIS) ANOS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 (QUATRO) ANOS. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. LEI Nº 12.234/2010. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE APENAS ELIMINOU, NO ÂMBITO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, A POSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PARA EFEITOS PRESCRICIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - Sendo a pena aplicada de 2 (dois) anos de reclusão, o lapso prescricional a ser considerado é de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inc. V, do CP. Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, se entre a decisão de recebimento da denúncia (20/01/2014) e o acórdão condenatório (04/08/2020) decorreu período superior a 4 (quatro) anos.
II - "A Lei nº 12.234/10, ao dar nova redação ao art. 110, § 1º, do Código Penal, não aboliu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, fundada na pena aplicada na sentença. Apenas vedou, quanto aos crimes praticados na sua vigência, seu reconhecimento entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou da queixa? (HC n. 122.694, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/02/2015). Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no AREsp: 1890753 SC 2021/0153564-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021 –
grifei
)
.

Deste modo, considerando que a denúncia foi recebida em 06/08/2018 (ID 17519708) e a sentença condenatória publicada em 09/11/2022 (ID 17519805), e já tendo transitado em julgado para a acusação, verifica-se a ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, eis que decorridos, entre tais marcos interruptivos, mais de 04 (quatro) anos.

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, há de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, não sendo mais possível submeter o recorrente a medida constritiva, devendo ser declarada extinta a sua punibilidade
.

Logo, resta claro que a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição. Por esta razão há que se extinguir a punibilidade do réu.

Ante o exposto, acompanho parecer ministerial para
conhecer
do presente recurso e
DAR PROVIMENTO
à pretensão recursal, no sentido de
declarar a extinção da punibilidade do recorrente
, em razão da prescrição retroativa, nos termos do art. 107, IV, 109, V e art. 110, § 1º, todos do Código Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 01/04/2024